Tribunal: TJDFT
Processo: 0701386-96.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0701386-96.2016.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BRUNA SARAIVA DA ROCHA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando as informações da impetrante (ID. 37933568), dê-se vista aos impetrados, para manifestação, no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 5 de setembro de 2022 14:01:44. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador